Tribunal: TJBA
Processo: 8078602-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078602-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): WALTER ALVES SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A demanda foi ajuizada por ex-servidores públicos aposentados em face do Banco do Brasil S/A, visando ao ressarcimento de alegados prejuízos decorrentes de má gestão, saques indevidos e incorreta atualização monetária em contas individuais do PASEP. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para processar a demanda; (iii) saber qual o prazo prescricional e o termo inicial aplicáveis às pretensões de ressarcimento relativas ao PASEP; e (iv) saber se houve prescrição em relação a cada autor da ação. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos. 5. A competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual, aplicando-se a Súmula 42 do STJ, por se tratar de demanda cível em face de sociedade de economia mista. 6. A pretensão ressarcitória submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1.150 do STJ. 7. Posteriormente, o STJ, no Tema 1.387, fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória relativa a contas individualizadas do PASEP. 8. No caso concreto, o autor Daniel Martins de Oliveira realizou saque em 01/08/2003, tendo a ação sido proposta apenas em 08/05/2025, quando já escoado o prazo decenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição. 9. Quanto aos autores Walter Cavalcante de Jesus e Carlos Santana Mascarenhas, cujos saques ocorreram em 19/01/2018 e 20/12/2017, respectivamente, não transcorreu o prazo prescricional até o ajuizamento da ação. 10. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, admite-se seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno não provido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão de Daniel Martins de Oliveira, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação em relação aos autores Walter Cavalcante de Jesus e Carlos Santana Mascarenhas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8078602-74.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravados, DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA, pelas razões contidas no voto condutor.